Tribunal: TJSP
Processo: 2240528-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Tutela antecipada para permitir que o credor vote na próxima AGC. Correção. Decisão suficientemente fundamentada. Direito de voto corretamente reconhecido. Existência de elementos de convicção que denotam a existência do crédito e a correção do valor discriminado na impugnação. RECURSO DESPROVIDO.